Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-85.2019.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Alegação de Omissão acerca dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais recursais - Inocorrência - Embargos, nesta parte, manifestamente protelatórios - Fixação de multa (Art. 1.026, § 2o, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.